Tribunal: STF
Processo: Pet 14912
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito supensivo ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.



     O requerente informa que:



    Em apertada síntese, busca-se a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de envio, haja vista: (i) a urgência, porque o CRC/RS foi intimado para pagamento superior a R$ 3 milhões em execução provisória até 11.11.2025, o que afeta significativamente o orçamento do CRC/RS, que se submete ao regime da despesa pública; (ii) o direito, porque a insurgência do CRC/RS lastreia-se em importante ditame constitucional – segurança jurídica – e em ação de controle concentrado (ADC 36), a evidenciar sua probabilidade; (iii) a inexistência de risco reverso, tendo em vista a solvência do CRC/RS e o exercício de atividade profissional pela sra. CLAUDETE SIMAS (doc. 1, p. 2)



    Alega que, após o recurso extraordinário não ter sido admitido pelo TST, interpôs agravo. Contudo, o TST não teria feito a remessa dos autos do Supremo Tribunal Federal, o que implicou no ajuizamento de reclamação ao STF, que foi julgada procedente para determinar a subida do recurso extraordinário com agravo, nos termos da Súmula 727/STF (Rcl 63985, da minha relatoria).



    Aduz que “o recurso extraordinário interposto essencialmente debruça-se (i) sob a segurança jurídica; (ii) sob a jurisprudência do STF firmada no bojo da ADC 36/DF e a possibilidade dos conselhos profissionais contratarem e demitirem conforme o regime da CLT” (doc. 1, p. 7).



    E que “o segundo requisito para o deferimento do efeito suspensivo consiste na urgência e é patente, estando devidamente caracterizada nos documentos anexos (fato novo): o CRC/RS foi intimado para pagamento superior a três milhões de reais (mais especificamente, R$ 3.394.384,05) até 11.11.2025, sob pena de execução forçada” (doc. 1, p. 10).



    Rquer, por fim:



    a. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao agravo em recurso extraordinário nº 13540-80.2003.5.04.0007, até o trânsito em julgado da ação, no que toca aos efeitos patrimoniais da condenação, impedindo qualquer ato tendente à execução financeira do julgado; 



    b. Seja assegurada no decorrer da execução a manutenção de receita corrente mensal ao CRC/RS capaz de fazer frente à folha de pagamento do Conselho Profissional e às respectivas contribuições previdenciárias dela decorrente, bem como demais despesas ordinárias, permitindo-lhe, inclusive, o depósito de bem em garantia em substituição ao depósito em dinheiro.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    Em 26/4/2024, julguei procedente a Reclamação 63985/RS para determinar ao Tribunal Superior do Trabalho o encaminhamento do agravo no recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Conforme relatado na incial da petição em análise, passados pouco mais de 1 ano e 6 meses, tal determinação ainda não foi cumprida, razão pela qual considero instaurada a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    Sobre a viabilidade processual do mérito do recursal, é imprescindível examinar, entre outros documentos, o acórdão recorrido, a petição de recurso extraordinário, a decisão de admissibilidade do RE e a petição de agravo no recurso extraordinário. Estes documentos não estão devidamente destcados nos autos, o que dificulta o seu exame e, até mesmo, aferir se estão juntados aos autos.



    Dessa forma, faz-se necessária a intimação do requerente para que indique ou junte aos autos o acórdão recorrido, a petição de recurso extraordinário, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário e a petição de agravo no recurso extraordinário.



    Outrossim, constato que o direito material postulado no recurso extraordinário possui plausibilidade jurídica, uma vez que existe uma possível divergência, apontada pelo requerente, sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os Conselhos podem contratar pela CLT, o que permitiria a dispensa imotivada, com o posicionamento do próprio STF de que a motivação é necessária.



    Por fim, está configurado o perigo na demora de decisão judicial que não suspensa a execução trabalhista, uma vez que o requerente encontra-se na iminência de sofrer atos executórios. Isso porque o prazo de 5 dias para o pagamento dos valores aos quais foi condenada a pagar encerra-se em 11/11/2025.



    Com efeito, estando devidamente instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal e presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano irreparável ou de dificil reparação caso ocorra certa demora da prestação jurisidicional, entendo ser o caso de concessão de efeito suspensivo.



    Posto isso, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo nº 13540-80.2003.5.04.0007, para que não sejam praticados atos executórios contra o requerente, até o julgamento final desta petição ou decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal que revogue esta tutela provisória.



     Intime-se o requerente para que, no prazo de 5 dias, indique a localização ou junte aos autos o acórdão recorrido, a petição de recurso extraordinário, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário e a petição de agravo no recurso extraordinário. Após este prazo, o pedido será reexaminado.



    Publique-se.



    Intime-se. 



    Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho e requsite-se, com urgência, a subida dos autos, nos termos da decisão proferida na Rcl 63985/RS.



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator